Tribunal: TJES
Processo: 0000206-19.2022.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Desacato; Leve
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000206-19.2022.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CASSIANE LOURENCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. DÚVIDA SOBRE A HIGIDEZ MENTAL. NÃO COMPROVADA.

TIPICIDADE DEMONSTRADA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. TIPOS DISTINTOS. OBJETIVIDADE JURÍDICA DIVERSA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. PRECEDENTE.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
A despeito das alegações da defesa, não vieram para os autos quaisquer elementos que possam gerar dúvida quanto à integridade mental da acusada. Por outro lado, as provas indicaram o dolo da apelante em praticar os crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica
,
ameaça
,
resistência

e desacato.

2.
Havendo prova da materialidade e da autoria, e não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade da acusada, a manutenção da condenação é de rigor.

3
.
A pretensão de aplicação do princípio da consunção não prospera, já que os crimes de desacato e resistência são distintos, possuem objetividade jurídica diversa, e foram objetos de desígnios autônomos.

4
.

RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000206-19.2022.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CASSIANE LOURENCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
CASSIANE LOURENÇO DA SILVA
em face da sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES (Id. 8429330),
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, a condenou pela prática dos crimes de
lesão corporal no contexto de violência doméstica

(art. 129, § 9º, do CP – 2 vezes),

ameaça

(art. 147 do CP – 03 vezes),
resistência
(art. 329, § 2º, do CP),
e
desacato
(art. 331 do CP),
à pena total de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial semiaberto.

A
Defensoria Pública Estadual
sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória e a atipicidade das condutas,

requer
endo
a
absolvição.

Alternativamente, pugna pela

aplicação do princípio da consunção,
para que o crime de desacato seja absorvido pelo de resistência
(
Id. 8429887
).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na manhã de 17/3/2022, na Rua Marina de Jesus Vieira Macedo, nº 272, bairro Grande Vitória, município de Bom Jesus do Norte/ES, a ora recorrente ofendeu a integridade física de sua mãe, Maria Solange da Silva Lourenço, e de seu padrasto, Ademir Victor de Andrade
.

Após ser contida,
a denunciada pegou uma faca e ameaçou mat
ar seus familiares
,
que
saíram correndo de casa e acionaram a polícia.

Na mesma data, a ré foi até
o portão d
a residência de Verônica Teixeira Diamantino, sua vizinha, e passou a proferir ameaças,
lançando objetos e pedras na direção do imóvel.

Instantes depois, a polícia militar chegou ao local, tendo a
ré
se oposto à prisão, mediante emprego de violência
contra
a policial militar Nádia de Souza Couto.

Consta mais que, depois de contida, já no interior da viatura, a recorrente
passou a desacatar as autoridades policiais, proferindo ofensas.

A
s

teses de
insuficiência probatória
e atipicidade
não se sustenta
m
,
pois
a
materialidade
dos crimes restou fartamente comprovada n
o

boletim de ocorrência unificado
nº 74282571, boletins de pronto atendimento e laudo de lesões da vítima Nádia de Souza Couto (fls. 17/18), boletim de atendimento de urgência de Maria Solange da Silva Lourenço (fl. 21), laudo de lesões corporais e boletim de atendimento de urgência de Ademir Victor de Andrade (fls. 24/25), e auto de apreensão (fl. 29).

A

autoria

também
está suficientemente comprovada pelo
s
depoimento
s
das vítimas Maria, Ademir e Verônica,
afirmando que, no dia dos fatos, a apelante prometeu causar-lhes mal injusto e grave, e ainda agrediu seus familiares.

Já as d
eclarações da
policial militar
N
ádia, confirm
aram
a
resistência
à prisão, e o
desacato
às autoridades policiais
.

Importa ressaltar que, a despeito das alegações da defesa, não vieram para os autos quaisquer elementos que possam gerar dúvida quanto à integridade mental da acusada.

Por outro lad
o, a
s provas indicaram o dolo da apelante em praticar os crimes de
lesão corporal no contexto de violência doméstica
,
ameaça
,
resistência

e desacato.

Nesse contexto, h
avendo prova da materialidade e da autoria do
s
crime
s
descrito
s
na denúncia, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade
da
acusad
a
, a
manutenção da
condenação é de rigor.

Avançando,
a defesa busca a aplicação do
princípio da consunção,
para que o crime de
desacato seja absorvido pelo de resistência
.

A pretensão
não prospera,
já que os tipos praticados são distintos, possuem objetividade jurídica diversa, e foram objeto
s
de desígnios autônomos.

Com efeito, o desacato às autoridades foi efetuado após a
ré se opor à ação dos militares,
quando já havia sido
algemada e recolhida na viatura
, razão pela qual agiu com acerto o Magistrado, ao aplicar o concurso material de crimes.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
9684052
),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.